Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FATO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE. FORNECEDORES. OBJETIVA. DEVER. INFORMAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. VALOR. CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados nos autos de ação de indenização por danos materiais e reparação por morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve falha na prestação do serviço; (ii) se houve dano moral; (iii) o valor da reparação do dano moral; (iv) o parâmetro de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do fornecedor na relação de consumo é objetiva e tem como suporte a teoria do risco do negócio.
4. O serviço é defeituoso quando não apresenta a segurança que o consumidor legitimamente espera ao utilizá-lo.
5. Os fornecedores devem prestar informações necessárias e adequadas a respeito dos serviços ofertados no mercado de consumo.
6. O dano moral é categoria autônoma de responsabilidade civil e ocorre quando há a violação aos direitos da personalidade. O montante da reparação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva.
7. Reparação do dano moral mantida em R$ 7.000,00 (sete mil reais) considerando a ausência de recurso da parte interessada.
8. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Sentença alterada de ofício.
Teses de julgamento: “1. A academia que não presta informações adequadas e suficientes ao consumidor, tampouco o auxilia e supervisiona as atividades desenvolvidas em seu interior é responsável pelo dano ocorrido na utilização incorreta de aparelho para prática de exercício físico. 2. A conduta que viola os direitos da personalidade gera dano moral, que deve ser reparado por quantia que atenda às finalidades, punitiva, preventiva e compensatória. 3. O valor da condenação deve ser utilizado como parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a sentença tem conteúdo condenatório em atenção ao previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art 85, § 2o; CF, arts. 1o, III, 5o, V e X. 924, II; CC, art. 12; CDC, arts. 12, 13 e 14.
Jurisprudência relevante: STF, RE 130.764, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJe 7.8.1992; STJ, AgInt no AREsp 1.300.036, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 31.8.2020.